Tribunal: TJDFT
Processo: 0707426-76.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. INQUÉRITO POLICIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE CAPITAIS. INVESTIGADO NÃO DENUNCIADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de valores bloqueados e de celular apreendido no curso das investigações de suposta organização criminosa voltada para o tráfico de drogas e lavagem de capitais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de restituição de bens e valores apreendidos no curso de investigação, uma vez que o investigado, ora apelante, não foi denunciado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em atenção ao disposto no artigo 118, do Código de Processo Penal, uma vez que o investigado, ora apelante, não foi denunciado, não há razão para manter a apreensão do seu celular, tampouco o bloqueio dos valores a ele vinculados, entendimento manifestado pelo Ministério Público, que é o titular da ação penal.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 118.